Tribunal: TJPA
Processo: 0801693-48.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801693-48.2021.8.14.0013

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO JORGE GOMES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN-PA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de débito fiscal e indenização por danos morais ajuizados por Francisco Jorge Gomes de Sousa em face do Estado do Pará e do DETRAN-PA, referente à cobrança indevida de licenciamento de veículo;

2.
O Estado do Pará não possui legitimidade passiva, pois a responsabilidade pelo licenciamento de veículos é exclusiva do DETRAN-PA, autarquia com autonomia administrativa e financeira;

3.
A responsabilidade civil do Estado, quando envolvida, é objetiva, conforme previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal, e os entes públicos respondem pelos danos causados por seus agentes;

4.
No caso, a responsabilidade do DETRAN-PA é reconhecida pela cobrança indevida de licenciamento já quitado, gerando dano moral que não se limita a mero aborrecimento, conforme jurisprudência consolidada;

5.
Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, mantendo-se a responsabilidade do DETRAN-PA pelos danos causados;

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação

Cível
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
FRANCISCO JORGE GOMES DO SOCORRO
em face do ora apelante e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN.

Relatando os fatos, o autor ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a anulação de um suposto débito registrado em seu nome, referente ao licenciamento anual de um veículo automotor, de marca YAMAHA modelo YS150, PLACA QVD5893, ANO MODELO 2019/2019, cor preta.

Alegou que, no dia 26 de abril de 2021, emitiu o boleto de licenciamento referente ao ano de 2021, no valor de R$ 322,73 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos), e realizou o pagamento integral desse valor, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

Aduziu que, após efetuar o pagamento, consultou o site do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e verificou que o status do pagamento ainda constava como "atrasado".

Afirmou ter se dirigido à Secretaria de Estado de Fazenda para esclarecer a situação, onde supostamente foi realizada uma nova consulta, a qual constatou que o licenciamento de 2021 estava em atraso.

Apontou que, durante o atendimento, foi verificada a existência de um licenciamento em atraso no valor de R$ 223,75 (duzentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de serviços bancários e multa por atraso do licenciamento por mais de 90 dias, totalizando R$ 263,28 (duzentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos). Ressaltou ainda que o IPVA estava devidamente recolhido.

Diante disso, requereu a anulação do débito, a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, forte no art.487, I do CPC, para os fins de:

A) Declarar a inexigibilidade da cobrança de IPVA da motocicleta marca YAMAHA, modelo YS150,
PLACA QVD5893, ANO MODELO 2019/2019, COR PRETA, no que se referir a débito de IPVA no ano de 2021.

B) Condeno os requeridos à compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, compensando-se o valor já depositado em favor do autor.

Nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais deverão ser revertidos para o FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA-FUNDEP, como dispõe a Lei Estadual n°. 6.717/2005, regulamentada pelo Decreto n°. 2.275/2006, na Conta Corrente n°. 182900-9, Agência 015, Banco do Estado do Pará – BANPARÁ – 037, em nome da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ n.º 34.639.526/0001-38. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 16489714
).

Nas razões recursais, o advogado do ente recorrente, em resumo, argumenta preliminarmente que o Estado não possui legitimidade passiva para figurar na demanda.

Salienta que não há justificativa para o ajuizamento da presente ação contra o Estado, uma vez que este não realizou nenhum dos atos relacionados ao caso concreto.

Prossegue argumentando que o ente estadual não é responsável pelo lançamento nem pela cobrança do pagamento de licenciamento, atividade exclusiva do DETRAN/PA. Assim, é evidente que o Estado do Pará não pode ser condenado a indenizar alguém por um ato que não lhe é de forma alguma atribuível.

Além disso, destaca que, neste caso, não há fundamento para alegar dano moral, pois o apelado experimentou apenas um mero aborrecimento.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da lide.

A parte apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 16489719).

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria da Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, que determinou a redistribuição do feito por se tratar de matéria de direito público (ID nº 16891599).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17339848).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 17695214).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva do Estado do Pará

Conforme se extrai da petição inicial, o autor apontou que o licenciamento de seu veículo referente ao ano de 2021 constava como atrasado, apesar de estar devidamente quitado. Diante disso, é importante destacar que o autor está contestando um débito indevido relacionado ao licenciamento anual, pleiteando a sua inexigibilidade e a reparação por danos morais.

De acordo com a Lei n° 7.594/2011, que trata da reorganização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN), o DETRAN é uma autarquia, possuindo autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Nesse sentido:

Art. 1° O Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA
, órgão executivo de trânsito e executivo rodoviário do Sistema Nacional de Trânsito nos termos dos

arts. 8º, 21 e 22 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, criado pela Lei n° 4.444, de 20 de dezembro de 1972, integrante do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará,
autarquia com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
vinculada a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, tendo por missão institucional assegurar a execução da Política Nacional de Trânsito no âmbito de sua jurisdição, de forma articulada e integrada, zelando pelo cumprimento da Lei com vistas à garantia de um trânsito em condições seguras para todos com a promoção, valorização e preservação da vida.

Sua organização está definida no artigo 2º, que enumera as funções básicas atribuídas a ela, entre as quais se destacam:

Art. 2°
São funções básicas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará:

III -
vistoriar, registrar, emplacar, selar a placa e
licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro de Veículos - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV;

Neste contexto, cabe exclusivamente ao DETRAN/PA verificar a existência do alegado débito, corrigir o cadastro do veículo, e emitir o certificado de licenciamento anual.

Nesse sentido, há muito é o entendimento deste egrégio Tribunal sobre o tema:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. COBRANÇA DE MULTA FLAGRANTEMENTE ILEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DO TJ/PA E DE OUTROS TRIBUNAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E EM PARTE PROVIDA, À UNANIMIDADE. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas por ocasião do licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH, agindo conjuntamente com o DEMUTRAN Ananindeua. Precedentes TJPA. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Decisão apelada escorreita e fundamentada de reconhecimento da ilicitude da conduta do apelante referente à imposição de restrição ao licenciamento do veículo da autora, decorrente de cobrança flagrantemente indevida de multa em motoneta que tinha objeto inerente a veículo automóvel, uma vez que esta não dispõe de cinto de segurança, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado que sequer foi refutado pelas razões recursais. 3. Considerando o valor da multa cobrada indevidamente de R$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), impõe-se a alteração do valor da indenização por danos morais de de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , sendo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada réu, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforma do decisum somente para redução do quantum indenizatório. Valor compatível e razoável para compensação dos desgastes emocionais causados à apelada. Jurisprudência do STJ, do TJ/PA e de outros Tribunais. 4. Apelação conhecida e provida parcialmente, somente para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

(TJ-PA - AC: 00039684620108140061 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/04/2019)

Dessa forma, o DETRAN/PA deve figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que possui personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, o que lhe confere a capacidade para atuar em juízo na defesa de seus interesses.

Assim,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

MÉRITO

Com relação à inexistência de dano moral passível de indenização decorrente da prática de ato ilícito pela administração pública, especificamente devido à cobrança indevida de licenciamento de veículo já quitado, concluo que o recorrente não tem razão.

A responsabilidade civil, representada pelo dever de indenizar o dano causado a outrem, decorre do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à responsabilidade civil dos entes da administração pública (União, Estados e Municípios), o §6º do artigo 37 da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, com efeito, da aplicação da teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva aos atos perpetrados pela Administração Pública. Como corolário, a responsabilidade objetiva verifica-se devido à grande interferência do Estado na sociedade, além do fato de que nem sempre é possível provar dolo ou culpa na atuação estatal.

Notadamente, a responsabilidade civil objetiva do Estado exige os seguintes requisitos: a) ação administrativa; b) dano; e c) nexo de causalidade entre o dano e a ação administrativa.

Sobre esses três pressupostos, Carvalho Filho
[1]
leciona que:

"O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público.

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial quanto o dano moral.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa.

No caso em questão, a análise dos documentos que instruem o processo demonstrou de forma clara que o licenciamento foi devidamente quitado, sendo que um erro administrativo resultou na cobrança indevida ao autor.

O erro administrativo prejudicou o direito de ir e vir do apelado, pois ele ficou sujeito à multa e ao recolhimento do bem devido a uma suposta inadimplência.

O STJ fixou entendimento no sentido de que equívocos da Administração Pública, quando atingem os sentimentos e a tranquilidade do indivíduo, geram dano moral que prescinde de demonstração específica, decorrendo da própria gravidade do ilícito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material.

Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma Ruggiero:"Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito."
(...) 4.
Atendendo às peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista a impossibilidade de quantificação do dano moral, recomendável que a indenização seja fixada de tal forma que, não ultrapassando o princípio da razoabilidade, compense condignamente, os desgastes emocionais advindos ao ofendido.
(...)

(
REsp 608.918/RS
, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2004, DJ 21/06/2004)

Assim, considerando as premissas ventiladas, tenho que não há fundamentos para a reforma da sentença neste ponto, devendo a pretensão indenizatória seguir em face da autarquia requerida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, prosseguindo o processo em relação ao DETRAN-PA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 22ª ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 531/532)

Belém, 30/07/2024